Tribunal: TJMT
Processo: 1025700-49.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025700-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Dano Moral – sentença de parcial procedência - PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - regularização da representação processual – desnecessidade – defeito de representação – inocorrencia -

REVELIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do
cartão
de
crédito
é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem prazo prescricional têm início a partir do último pagamento.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

Desnecessária a juntada de procuração especificando os itens destacados pelo Apelante tendo em vista que a procuração ad judicia juntada aos autos confere ao advogado poderes para a prática de todos os atos necessários ao desenvolvimento da defesa do outorgante, inclusive dos atos previstos na segunda parte do artigo 105 do CPC, posto que devidamente destacado no referida documento.

1. "A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" ( AgInt no REsp n. 1.290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.”

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de
dano

moral
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1025700-49.2023.8.11.0041 -Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Dano Moral – proposta por EVALDO ARAUJO DA SILVA – acolheu em parte o pedido inicial, declarou que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,49%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que objetiva a reforma da sentença de primeiro grau, que julgou procedente em parte a presente ação proposta pela apelada, reconhecendo a nulidade da contratação por ser mais lesiva ao consumidor, e condenando o banco a devolver o valor descontado do autor.

Inicialmente
defende a necessidade de mitigação dos efeitos da revelia, e a impossibilidade de presunção absoluta dos fatos alegados
, destaca para tanto o Recurso Especial 1.194527-MS.

Que cabe ao magistrado analisar os fatos alegados na petição inicial, em conjunto com o lastro probatório produzido pela parte autora, a fim de fundamentar a sua decisão.

Aduz, que ainda que tenha sido o recorrente revel, a Súmula n.º 231 do STF dispõe que “O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Assim, defende a inexistência de vício de consentimento na formalização do contrato objeto da demanda.

Portanto, a r. sentença merece reforma, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta do quanto alegado pela parte recorrida.

Defende a
possibilidade juntada de documentos na fase recursal
, desde que se observe os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Discorre sobre procuração para foro geral e a necessária delimitação.

Assim, requer a parte ré a intimação pessoal da parte autora, para que esta apresente procuração com poderes gerais munida de delimitação adequada, a fim de preservar sua manifestação de vontade e o resultado útil obtido na lide, bem como a lisura de todos os atos processuais, especificando: a) quem é a empresa demandada; b) o tempo de validade do instrumento de mandato; e c) os motivos pelos quais há interesse na outorga de poderes; assim como outros que o juízo julgar adequados, a fim de atender ao objetivo explicado.

Consequentemente, constatando-se que os atos processuais realizados foram incompatíveis com a vontade da parte na outorga dos poderes, requer, com base no art. 662 do Código Civil, a declaração de nulidade de todos eles, tendo em vista a ausência de poderes suficientes e específicos para sua realização

Suscita prescrição – obrigação de trato suscessivo
.

Defende a necessidade de aplicação do art. 206, §3º, V, do Código Civil quanto à prescrição parcial da pretensão autoral, de acordo com o entendimento jurisprudencial, em se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de se declarar a prescrição dos descontos ocorridos antes de 15/07/2010, isto é, 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com fulcro no art. 206, §3º, IV do Código Civil.

Discorre sobre a operação de venda das ações do Banco Cruzeiro do Sul – liquidação extrajudicial, bem como sobre a publicidade da arrematação via leilão.

Sustenta a responsabilidade objetiva do Banco Cruzeiro do Sul, e a Ilegitimidade Passiva parcial do Banco PAN.

No mérito, defende o principio da boa-fé objetiva

e o instituto da “venire contra factum propium” como garantidores da manutenção do contrato.

Para tanto, aduz que de acordo com o contrato entabulado, em razão do cartão de crédito consignado, a parte autora teria descontada mensalmente, em folha de pagamento, a reserva de margem consignável de 5% bem como deveria pagar as faturas do cartão de crédito utilizado, sendo que, além da assinatura do contrato, os efetivos e sucessivos descontos/pagamentos, sem qualquer interpelação desta, criou a justa expectativa de direito pelo Banco réu, motivo pelo qual não é razoável tampouco lícito, após o transcurso de longo período, a mera alegação de desconhecimento da relação jurídica.

Defende a legalidade do cartão consignado, o qual encontra respaldo nos artigos 1º e 6º da 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015, e possibilita aos contratantes disporem de, no mínimo, mais 5% de margem consignável.

Discorre sobre a forma de contratação e os benefícios do cartão consignado, bem como sobre a validade do negócio jurídico.

Destaca que dá

minuta contratual precebe suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 54, §3º.

Que o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulada no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC).

Aduz que não há qualquer abusividade do desconto do valor mínimo da fatura no contracheque do beneficiário, sendo a referida atitude um meio de resguardar os direitos das instituições financeiras, em virtude do risco de inadimplência diante de eventual superendividamento do contratante, de modo que não pode este MM. Juízo desconsiderar a validade da referida reserva, devidamente prevista em contrato.

Que o produto ofertado pelo banco recorrente é plenamente válido,

visto que foi autorizado pela Lei nº 10.820/03, posteriormente regulamentado Instrução Normativa nº 28/2008 e, por fim, ratificado Lei nº 13.172/15.

Defende a ausência de abusividade quanto aos juros remuneratórios.

Que não existe nenhum desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifiquem a revisão do contrato nos termos em que o fez o Magistrado.

Ainda, que o contrato foi pactuado por livre e espontânea vontade das partes não havendo, portanto, qualquer vício que possa

dar margem para a decretação de nulidade.

Assim, ausente um dos requisitos, não há que se falar em revisão contratual, porquanto não atendidos os pressupostos de cabimento da medida, eis que a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar o real desequilíbrio da avença.

Consigna que não restou demonstrada a vantagem exagerada do banco Recorrente, com a consequente onerosidade excessiva do Recorrido.

Alega a taxa citada na sentença disponibilizada no site do BACEN, são para empréstimos consignados, porém, a cliente contratou um crédito pessoal não-consignado. E de acordo com a taxa média do BACEN para essa modalidade, a taxa ao ano é de 199,18%.

Ainda, a taxa de juros possui livre pactuação, sendo que, no caso em tela, por tratar-se de empréstimo não-consignado, o risco do banco de não receber o valor é maior, sendo permitido que a taxa de tal contratado também seja mais elevada, diante da insegurança do Banco que empresta a quantia ao contratante em receber o valor.

Portanto, que descabida a pretensão da Recorrida de modificação das cláusulas contratuais, pois estas eram de seu conhecimento desde a assinatura do pacto, motivo pelo qual, a pretensão inicial jamais poderia ter sido julgada procedente.

Assim, agiu equivocadamente o juiz singular ao determinou que os juros remuneratórios fossem limitados à taxa medida de mercado, pois não estou comprovada abusividade pelo Banco.

Portanto, demonstrada a legalidade e a prévia contratação dos juros remuneratórios por parte do recorrido, bem como a inexistência de comprovação de abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo recorrente, necessário se faz a reforma da sentença objurgada, mantendo assim os juros remuneratórios conforme pactuados, ou, no caso de modificação dos mesmos.

Discorre sobre o pacto sunt servanda e o caráter adesivo dos contratos de financeiros – legalidade da avença e inexistência de vício de consentimento, bem como sobre a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas – inexistência de ilícito e abuso praticado pelo Recorrente.

Destaca o pagamento mínimo do cartão de crédito consignado e a inexistência da dívida impagável – dever de informação suprido pelo banco pan.

Afirma que a parte autora realizou transações com cartão de crédito, o que alegações iniciais de que pretendia contratar modalidade de crédito distinta da que foi solicitada à instituição financeira. Fica claro que a realização de compras com o cartão aperfeiçoa, pela concordância expressa, a regular contratação do produto.

Sustenta a ausência de provas que atestem e confirmem a alegações da parte autora, bem como a impossibilidade de conversão da modalidade pactuada e retorno ao “status quo ante’ das partes.

Ainda, a
inexistência de dano material e dano moral.

Eventualmente, considerando, apenas por hipótese, que esta E. Câmara Cível entenda pela responsabilidade do apelante pelos acontecimentos versados nos presentes autos, o que realmente não se espera, há que se analisar a proporcionalidade da indenização arbitrada pelo juízo “a quo”, que se afigura flagrantemente excessiva.

Quanto ao temo inicial da atualização do dano moral, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

No que tange aos honorários sucumbenciais, que estes, são de 10% sobre o valor atribuído à causa, e não sobre o valor da

condenação.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL

Defende a necessidade de aplicação do art. 206, §3º, V, do Código Civil quanto à prescrição parcial da pretensão autoral, de acordo com o entendimento jurisprudencial, em se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Assim, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de se declarar a prescrição dos descontos ocorridos antes de 15/07/2010, isto é, 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com fulcro no art. 206, §3º, IV do Código Civil.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de decadência ou prescrição do direito autoral.

Posto isso, REJEITO as prejudiciais de mérito avençadas.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

O apelante argui sua ilegitimidade, ao argumento que a operação objeto da lide, em nome do apelado, foi arrematada ao Banco Pan, atual responsável pela cobrança do crédito em questão, sendo certo que cabia ao Banco Cruzeiro do Sul o dever de observância das alegações do apelado, estando este submetido à Teoria do Risco Empresarial, conforme artigo 18, e, da Lei 6.024/74, já que o banco Pan tão somente prosseguiu com as cobranças.

Como mencionado pela instituição financeira, arrematou a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A. e não demonstra eventual limite de responsabilidade pelos ilícitos praticados por aquele. E, mesmo se existente, a validade se limita aos bancos sem imposição ao consumidor.

Além disso, como o apelante prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente com o Banco Cruzeiro do Sul e manteve os descontos, assumiu os créditos pendentes, não há falar em ilegitimidade para responder à lide.

Com efeito, REJEITO a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1025700-49.2023.8.11.0041 -Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Dano Moral – proposta por EVALDO ARAUJO DA SILVA – acolheu em parte o pedido inicial, declarou que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,49%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

O Apelante alega que a parte autora deve ser intimada para que apresente procuração poderes munida de delimitação adequada.

Sem razão, haja vista que as alegações do Apelante não são suficientes para desqualificar a procuração juntada (id.n.º 194405238).

Ademais, considero desnecessária a juntada de procuração especificando os itens destacados pelo Apelante, qual seja: a) quem é a empresa demandada;

b) o tempo de validade do instrumento de mandato; e c) os motivos pelos quais há interesse na outorga de poderes; tendo em vista que a procuração ad judicia juntada aos autos confere ao advogado poderes para a prática de todos os atos necessários ao desenvolvimento da defesa do outorgante, inclusive dos atos previstos na segunda parte do artigo 105 do CPC, posto que devidamente destacado no referida documento.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício ou ausência de capacidade postulatória do procurador da parte autora/apelante.

No que tange a alegação da
possibilidade juntada de documentos na fase recursal
, desde que se observem os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A regra prevista no art. 434 do Código de Processo Civil

estabelece que incumbe a parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, podendo ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação surgirem documentos novos,

decorrente de fatos supervenientes
ou
que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. art. 435 do CPC/2015.

O Apelante é réu revel, o que conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344, CPC), o que não implica necessariamente a procedência do pedido, cabendo ao julgador valorar os demais elementos probatórios constantes nos autos, bem como a matéria jurídica controvertida.

A jurisprudência é no sentido de que a juntada de documento pelo réu revel é possível, desde que ocorra antes do término da instrução processual.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. PRODUÇÃO DE PROVA PELO REVEL. INTERVENÇÃO APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" ( AgInt no REsp n. 1.290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, não pode, apenas em sede de apelação, tecer alegações fáticas que deveriam ter sido apresentadas na contestação (art. 336 do CPC), tampouco trazer documentos que estavam ao seu poder e não se trata de “documentos novos” previstos no art. 435 do CPC.

A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento:

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO
PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
ÔNUS QUE CABIA AO RÉU.

(...)
3. A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências,
das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art.303, CPC).

(...)
5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do
direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina.

6. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1084745/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012, destacou-se)

PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU ATÉ O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. É firme a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça no sentido de que a decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha nos autos antes do fim da instrução processual.

2. Inviável o recurso especial e, por conseguinte, o agravo em recurso especial, quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, como no caso dos autos. Incidência do enunciado n.º 83 da súmula do STJ.

3. Demais disso, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reapreciar as provas que levaram o juízo a quo a concluir que a manifestação pela produção de provas se deu apenas após o término da instrução processual, inexistindo, assim, cerceamento de defesa. A análise das circunstâncias que fundamentaram tal decisão exigiria, a toda evidência, inadequada revisão do suporte fático-probatório constante dos autos, atraindo a incidência do óbice do enunciado n.º 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. De se ressaltar, por fim, que o exame do pretenso dissídio jurisprudencial não se mostra viável, pois “A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática” ( AgRg no AREsp 756384/RS - Relatora: Maria Isabel Gallotti - Órgão Julgador: Quarta Turma -Publicação: DJe de 19/02/2016).

5. Parecer pelo desprovimento do agravo interno.

Portanto, considerando que não se estava diante de nenhuma das matérias elencadas nos incisos do art. 342 do CPC, não se justifica a juntada de documentos na fazer recursal preclusão.

No mérito defende a
ausência de abusividade quanto aos juros remuneratórios
; ainda que não existe nenhum desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifiquem a revisão do contrato nos termos em que o fez o Magistrado.

Extrai-se dos autos que os descontos se iniciaram em julho de 2018, conforme declaração da parte autora.

Assim, em conjunto com as declarações da parte autora bem como documento referente a taxa de juros publicada pelo bacen, verifica abusividade devendo ser mantida a decisão prolata pelo juízo “a quo”, qual seja:

“Vejam que no caso, além de não comprovar a contratação da “modalidade cartão de crédito”, o requerido não trouxe elementos a especificar os encargos pactuados pelas partes, portanto, deverá incidir o percentual da taxa de juros em 1,49% mensal, de forma simples – Id nº 115841161 – pág. 20, item 08, por não haver comprovação da anuência para tal incidência, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.”

Quanto ao dano moral
, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

No mais, mantenho a sentença tal qual prolatada.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação em dano moral, mantendo

no mais, a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024